Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728557-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RICARDO DE PINHO RIBEIRO AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 63313136. A medida vindicada será realizada pelo Juízo de origem, após regular avaliação do veículo. Não obstante, a Decisão de ID 62705227 possui natureza provisória e requer confirmação pelo Colegiado. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator